Tribunal: CARF
Processo: 36624.011343/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.011343/2006-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.378 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FATOR SEGURADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/11/2003
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O pagamento parcial, ainda quando referente a segurados empregados, em
lançamento que trata de contribuintes individuais, tem aptidão para atrair a
regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Comprovado nos autos o pagamento parcial, o prazo da regra de decadência
deve ser contado da data de ocorrência do fato gerador, de conformidade com
entendimento vinculante Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522,
de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento parcial para acolher a decadência até a competência 05/2001, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho (relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício
Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.011343/2006-11
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, Debcad no
37.041.067-0, relativa a contribuições previdenciárias, correspondentes à parte da empresa,
incidente sobre valores pagos a contribuintes individuais por meio de cartões de premiação,
denominados Top Premium, Top Premium Travel e Flexcard.
Em sessão plenária de 09/07/2009 foi julgado o recurso voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2402-00.025 (fls. 432/443), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/1997 a 30/11/2003 DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI N° 8.212/1991
INCONSTITUCIONALIDADE - STF - SÚMULA VINCULANTE
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência o que
dispõe o § 4° do art. 150 ou art. 173 e incisos do Código Tributário Nacional, nas
hipóteses de o sujeito ter efetuado antecipação de pagamento ou não.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/11/2003
AFERIÇÃO INDIRETA - POSSIBILIDADE LEGAL
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secreta ria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/11/2003
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Considera-se contribuinte individual a pessoa que presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.
PRÊMIOS
DE
INCENTIVO
-
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
–
INCIDÊNCIA
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a título de
prêmios de incentivo. Por depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio
tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de serviço prestado.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por unanimidade de votos, em acatar a preliminar de decadência. II)
Por maioria de votos, em declarar a decadência até a competência 11/2000. Vencidos os
conselheiros Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Marcelo Freitas de Souza
Costa que votaram pela aplicação do art. 150, § 4° do CTN. III) No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
A Contribuinte interpôs embargos de declaração (fls. 525/532), os quais foram
rejeitados, por força do despacho de fls. 711/714.
Cientificado da decisão denegatória dos embargos em 08/08/2013 (fls. 718), o
Sujeito Passivo, em 22/08/2013 (fl. 720), apresentou o Recurso Especial de fls. 721/732, no
intuito de rediscutir a matéria “Decadência nos moldes do art. 150, § 4o do CTN, pela
constatação de recolhimento da contribuição previdenciária sobre outras rubricas”.
Pelo despacho datado de 22/05/2017 (fls. 758/764), deu-se seguimento ao apelo.
Como paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 2403-001.474 e no 2301-
003.271, cujas ementas, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, transcreve na
sequência:
Acórdão no 2403-001.474
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, quando houver antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Acórdão no 2301-003.271
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/04/2005
[...]
DECADÊNCIA ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991 INCONSTITUCIONALIDADE
STF SÚMULA VINCULANTE
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal
Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante em
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°.
Considera-se pagamento, para tal fim, valores recolhidos relação a quaisquer das
rubricas que compõem a base de cálculo do tributo, conforme jurisprudência da
Segunda Turma da CSRF.
A Contribuinte alega, em síntese, o que segue:
 Segundo o acórdão recorrido, a contagem do prazo decadência, no caso em
tela, encontra-se disciplinada exclusivamente no artigo 173, inciso I do
CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
 Foi utilizado como justificativa para a aplicação da decadência com base
no artigo 173, inciso I do CTN, o fato de os valores apurados no presente
processo decorrerem da remuneração oriunda do fornecimento de cartão
de premiação aos segurados obrigatórios do RGPS, constatada na
escrituração contábil da Recorrente (contas contábeis) e não consignada
nas folhas de pagamento, nem em recibos de pagamento.
 Todavia, referido entendimento não pode prosperar, pois, o escopo da
Fiscalização que gerou a autuação em comento foi a “Verificação do
cumprimento das obrigações previdenciárias de: (a) Rendimentos pagos,
devidos ou creditados a segurados empregados, e (b) Rendimentos pagos
ou creditados a segurados contribuintes individuais”; e, como resultado,
apurou-se apenas uma diferença de contribuição previdenciária não
recolhida pela Recorrente no tocante aos pagamentos à Incentive House,
ou seja, foram constatados recolhimentos de contribuições previdenciárias
independentemente do motivo, o que corrobora a aplicação do artigo 150 §
4° do CTN ao presente caso.
 Se a Fiscalização analisou todos os lançamentos fiscais e recolhimentos
realizados pela Recorrente, cobrando apenas a contribuição previdenciária
incidente sobre um tipo específico de pagamento (cartões de incentivo –
operação Incentive House) é evidente e incontestável que a Recorrente
recolheu a contribuição previdenciária do período, incidente sobre o resto
dos pagamentos a contribuintes individuais e sobre a folha de salários,
pois, caso contrário, está também feria parte da NFLD, o que não ocorreu.
Portanto, a antecipação do pagamento por parte da Recorrente, de parte
das contribuições previdenciárias devidas no período de 12/2000 a
09/2001 é indiscutível.
 Nesse sentido, o Acórdão n° 2403-001474, primeiro paradigma, foi claro
quanto à aplicação do artigo 150 § 4° do CTN, para fins de
reconhecimento da decadência, no caso de constatação de pagamento,
ainda que parcial, de qualquer contribuição previdenciária. Segundo o
referido acórdão, se restou comprovado que a Fiscalização examinou
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

“Comprovantes de Recolhimentos”, esse fato é suficiente para a aplicação
da decadência, nos termos do artigo 150 § 4° do CTN.
 O sobredito Acórdão paradigma é claro no sentido de que não importa se
não houve recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre um
tipo específico de pagamento (cartões de incentivo – operação Incentive
House); havendo recolhimento do referido tributo relacionado a outras
rubricas, aplica-se o artigo 150, § 4° do CTN para fins de reconhecimento
da decadência, ou seja, havendo antecipação parcial, mesmo de uma única
rubrica, já deve ser aplicado o artigo 150 § 4° do CTN ao caso.
 Nesse mesmo sentido, o Acórdão 2301-003.271, segundo paradigma,
confirma que a aplicação do artigo 150, § 4° do CTN depende somente da
comprovação dos valores recolhidos em relação a quaisquer rubricas da
contribuição previdenciária.
 Portanto, não restam dúvidas que o entendimento atual da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, é no sentido de que deverá ser
aplicado o artigo 150, § 4° do CTN ao presente caso, motivo pelo qual
deverá ser reformado o Acórdão recorrido para fins de reconhecimento da
decadência.
 Em razão disso, a Recorrente fundamenta seu Recurso Especial na
divergência de entendimentos com acórdãos paradigmas: 2403-001.474 e
2301-003.271, relativos ao início do prazo decadencial contado a partir do
fato gerador, com base no artigo 150 § 4° do CTN, mesmo quando é
constatado o pagamento da contribuição previdenciária sobre qualquer das
rubricas que compõem a base de cálculo do tributo, como forma de
demonstrar inequivocamente o posicionamento pacífico, e que deve
prevalecer, da CSRF em sentido contrário ao teor do acórdão recorrido.
 Tanto o acórdão recorrido como os acórdãos paradigmas versam sobre a
mesma matéria, qual seja, a contagem do prazo decadencial nos moldes do
artigo 150 § 4° do CTN. E para fins de cumprimento do § 4° do art. 67 do
Regimento Interno do CARF, informa-se que as matérias, in casu, estão
devidamente prequestionadas pelas seguintes peças processuais: Acórdão
que negou provimento ao Recurso Voluntário, Embargos de Declaração e
decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.
 Isto posto, está demonstrado o cabimento do presente Recurso Especial,
com base no inciso II, do artigo 7o do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e artigo 64 do Regimento Interno do CARF.
 Portanto, o Acórdão recorrido aplicou o artigo 173, inciso I, do CTN tão
somente porque não foram constatados recolhimentos da contribuição
previdenciária oriunda da remuneração do fornecimento do cartão de
premiação da empresa Incentive House S/A, mas somente recolhimentos
do referido tributo, relativos ao período fiscalizado, sobre outras rubricas.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

 Em que pese toda a argumentação do Colegiado recorrido, a decisão não
merece prosperar, vez que afronta o entendimento atual desta Egrégia
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme será analiticamente
demonstrado a seguir.
 Em linha com o atual entendimento desta Egrégia Câmara Superior de
Recursos Fiscais, deve prevalecer o reconhecimento da decadência ao
presente caso, nos moldes do artigo 150, § 4° do CTN, pois:
A. no Mandado de Procedimento Fiscal consta que o objetivo da
fiscalização foi a verificação do cumprimento das obrigações relativas à
Contribuição Previdenciária nos períodos entre 01/1996 e 12/2005,
contendo a seguinte descrição sumária: ‘Verificação do cumprimento
das obrigações previdenciárias de: - Rendimentos pagos, devidos ou
creditados a segurados empregados - Rendimentos pagos ou creditados
a segurados contribuintes individuais;
B. nos Termos da Intimação para apresentação de documentos -
TIAD, constata-se que a Fiscalização analisou todos os documentos
fiscais e contábeis da Recorrente, inclusive as folhas de pagamento de
todos os segurados e as GFIPs;
C. no relatório fiscal da NFLD consta que o resultado da fiscalização
apurou uma diferença de contribuição previdenciária não recolhida pela
Recorrente, apenas no tocante aos pagamentos à Incentive House;
D. na própria NFLD fica evidente que a exigência da Fiscalização
refere-se à contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos
realizados à Incentive House;
E. a decisão de primeira instância confirma o fato indiscutível de que
a exigência fiscal refere-se apenas a parte da contribuição
previdenciária e não ao total devido pela empresa no período em
questão; e
F. foram
comprovados
nos
autos
do
presente
Processo
Administrativo, tanto pela Recorrente como pela própria Fiscalização,
que foram feitos recolhimentos da contribuição previdenciária sobre
outras rubricas que não correspondem aos cartões de incentivo.
 Ora, se a Fiscalização analisou todos os lançamentos fiscais e
recolhimentos realizados pela Recorrente, cobrando apenas a contribuição
previdenciária incidente sobre um tipo específico de pagamento (cartões
de incentivo – operação Incentive House) é evidente e incontestável que a
Recorrente recolheu a contribuição previdenciária do período, incidente
sobre o restante dos pagamentos a contribuintes individuais e sobre a folha
de salários, pois, caso contrário, esta também seria parte da NFLD em
comento, o que não ocorreu.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

 No entanto, o Acórdão recorrido aplicou ao presente caso o artigo 173,
inciso I, do CTN somente porque não foram constatados recolhimentos da
contribuição previdenciária oriunda da remuneração do fornecimento do
cartão de premiação da empresa Incentive House S/A, em desacordo com
o atual entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a contagem do prazo
decadencial seja efetuada de acordo com o § 4o do art. 150 do CTN.
Sem contrarrazões.

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à “Decadência nos
moldes do art. 150, § 4o do CTN, pela constatação de recolhimento da contribuição
previdenciária sobre outras rubricas”.
De início, insta esclarecer que, ao revés do que consta da peça recursal, o presente
lançamento refere-se à NFLD registrada sob o Debcad no 37.041.067-0, que trata exclusivamente
de contribuições previdenciárias de contribuintes individuais, incidente sobre valores pagos a
esses segurados por meio do cartões de premiação. Aqui não se discute autuação relacionada a
segurados caracterizados como empregados.
A respeito da matéria, há decisão do STJ, no Recurso Especial no 973.733 – SC,
submetida ao rito do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória pelas turmas de julgamento
deste Conselho, por força do § 2o do 62 do Regimento Interno do CARF, cuja ementa faz-se
mister reproduzir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA RIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150. § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadência quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR. Rei. Ministro Luiz FILV.
julgado em 28.11.2007. DJ 25.02.2008: AgRg nos EREsp 2/6.758/SP. Rei. Ministro
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

Teori Albino Zavascki. julgado em 22.03.2006. DJ 10.04.2006: e EREsp 276.142/SP.
Rei Ministro Luiz Fia. julgado em 13.12.2004. DJ 28.02.2005).
2. E que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e. consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de oficio, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi. “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”. 3” ed.. Max Limonad. São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadêncial rege-se pelo disposto
no artigo 173. I. do CTN. sendo certo que o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150. § 4”, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadêncial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3° ed. Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104: Luciano Amaro. “Direito Tributário Brasileiro”. 10a ed..
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400: e Eurico Marcos Diniz de Santi. “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”. 3a ed.. Max Limonad. São Paulo. 2004. págs.
183/199).
5. In casu. consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação: (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994: e (iii) a
constituição dos creditas tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadência! qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
oficio substituto.
À luz de referida decisão, constata-se que, nos casos em que há pagamento
antecipado, o termo inicial da decadência é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150
do CTN. De modo diverso, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do Código Tributário.
Nesse passo, para deslinde da controvérsia faz-se necessário verificar se houve ou
não recolhimento de contribuições previdenciárias no interstício abrangido no lançamento e,
mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser considerados para a aplicação do §
4o do art. 150 do CTN.
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintos, bem assim com sujeitos passivos variados.
Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
f) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a
receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de
patrocínio (art. 22, § 6o);
g) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de
mão-de-obra (art. 33).
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie, ou seja,
contribuições que guardem identidade, relativamente à regra matriz de incidência tributária.
No caso concreto, o lançamento refere-se a contribuições patronais incidentes
sobre parcelas pagas a contribuintes individuais, instituídas pelo inciso III do art. 22 da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, conforme se observa a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).(Vide Lei no 13.189, de 2015)Vigência
II - para o financiamento do benefício previsto nosarts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
No entanto, as recentes discussões levadas a efeito por este Colegiado suscitaram
dúvidas sobre a possibilidade de os recolhimentos efetuados em relação às remunerações de
segurados empregados poderem ser considerados como antecipação de pagamento para fins
determinação da regra decadencial, em se tratando lançamentos de contribuições incidentes
sobre valores pagos a contribuintes individuais, sobretudo em virtude de ambas a contribuições
(de empregados e contribuintes individuais) estarem previstas na alínea “a” do inciso I do art.
195 da Constituição. Não obstante, a evolução da legislação previdenciária, bem assim a
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, evidenciam que tais contribuições têm naturezas
jurídicas diversas.
Para que se faça uma adequada abordagem desse tema, impende reproduzir o
inciso I do caput do art. 195 do CF/88, em sua redação original, além do § 4o do mesmo artigo:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
[...]
§ 4o A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão
da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.
[...]
Insta esclarecer que já constava do inciso I do art. 195 da CF/88 a competência da
União para instituir contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, entretanto, essa
expressão (“folha de salários”) abrange tão-somente as remunerações pagas aos segurados
empregados. Prova disso é que, à luz das disposições constitucionais reproduzidas acima, as
contribuições patronais sobre valores pagos a contribuintes individuais foram constituídas pela
Lei Complementar no 84, com base na competência residual referida no § 4o do art. 195, e
observadas as regras estabelecidas no inciso I do art. 154 da Carta da República. Vejamos:
LEI COMPLEMENTAR No 84, DE 18 DE JANEIRO DE 1996
Institui fonte de custeio para a manutenção da Seguridade
Social, na forma do § 4o do art. 195 da Constituição Federal, e
dá outras providências.
[...]
Art. 1o Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze
por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas; e
[...] (Grifou-se)
A despeito disso, o inciso I do art. 3o da Lei no 7.787/1989, alterou a disciplina
trazida pela Lei Complementar no 84/1996 e majorou a alíquota das contribuições empresariais
sobre os valores pagos a autônomos (contribuintes individuais):
Art. 3o A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a ela
equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários, será:
I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores;
(Expressão suspensa pela RSF no 14, de 1995
[...]
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

Ocorre que o STF, por meio do RE no 166.772-9/RS, declarou inconstitucional as
expressões “autônomos e administradores”, contidas no dispositivo da lei ordinária em comento,
por reconhecer que a expressão “folha de salários” somente abrangia a remuneração paga a
empregado com vínculo formalizado à luz da Consolidação das Leis do Trabalho, isto é, o
entendimento da Suprema Corte foi no sentido que para se instituir ou majorar as contribuições
de trabalhadores autônomos, seria necessário lançar mão da competência residual prevista no §
4o do art. 195, observando-se o disposto no art. 154, inciso I, da Constituição. Confira-se:
Recurso Extraordinário no 166.772-9 – Rio crande do sul
[...]
INTERPRETAÇÃO - CARGA CONSTRUTIVA - EXTENSÃO. Se é certo que toda
Interpretação traz em si carga construtiva, não menos correta exsurge a vinculação à
ordem jurídico-constitucional. O fenômeno ocorre a partir das normas em vigor,
variando de acordo com a formação profissional e humanística do interprete. No
exercício gratificante da arte de interpretar, descabe "inserir na regra de direito o próprio
juízo - por mais sensato que seja - sobre a finalidade que "conviria" fosse por ela
perseguida" - Celso Antônio Bandeira de Mello - em parecer inédito. Sendo o Direito
uma ciência, o meio justifica o fim, mas não este Aquele.
CONSTITUIÇÃO - ALCANCE POLITICO - SENTIDO DOS VOCÁBULOS -
INTERPRETAÇÃO. O conteúdo politico de uma Constituição não é conducente ao
desprezo do sentido vernacular das palavras, muito menos ao do técnico, considerados
institutos consagrados pelo Direito. Toda ciência pressupõe a adoção de escorreita
linguagem, possuindo os institutos, as expressões e os vocábulos que a revelam conceito
estabelecido com a passagem do tempo, quer por força de estudos acadêmicos quer, no
caso do Direito, pela atuação dos Pretorios.
SEGURIDADE SOCIAL - DISCIPLINA ESPÉCIES - CONSTITUIÇÕES FEDERAIS
- DISTINÇÃO. Sob a égide das Constituições Federais de 1934, 1946 e 1967, bem
como da Emenda Constitucional no 1/69, teve-se a previsão geral do tríplice custeio,
ficando aberto campo propicio a que, por norma ordinária, ocorresse a regência das
contribuições. A Carta da República de 1988 inovou. Em preceitos exaustivos - incisos
I, II e III do artigo 195 impôs contribuições, dispondo que a lei poderia criar novas
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecida
a regra do artigo 154, inciso I, nela inserta (§ 4o do artigo 195 em comento).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – TOMADOR DE SERVIÇOS – PAGAMENTOS A
ADMINISTRADORES E AUTÔNOMOS – REGÊNCIA. A relação jurídica mantida
com administradores e autônomos não resulta de contrato de trabalho e, portanto, de
ajuste formalizado à luz da Consolidação das Leis do Trabalho. Daí a impossibilidade
de se dizer que o tomador dos serviços qualifica-se como empregador e que a satisfação
do que devido ocorra via folha de salários. Afastado o enquadramento no inciso I do
artigo 195 da Constituição Federal, exsurge a desvalia constitucional da norma ordinária
disciplinadora da matéria. A referência contida no § 4o do artigo 195 da Constituição
Federal e ao inciso I do artigo 154 nela insculpido, impõe a observância de veiculo
próprio - a lei complementar. Inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3o da Lei no
7.787/89, no que abrangido o que pago a administradores e autônomos. Declaração
de inconstitucionalidade limitada pela controvérsia dos autos, no que não envolvidos
pagamentos a avulsos. (Grifou-se)
Sobreveio, então, a Emenda Constitucional no 20/1998 que alterou o conteúdo
normativo do inciso I do art. 195 da CF/1988, dando-lhe a seguinte redação:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento;(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro;
[...] (Grifou-se)
Ato contínuo, foi editada a Lei no 9.876/1999, que revogou a Lei Complementar
no 84/1996 e incluiu o inciso III no art. 22 da Lei no 8.212/1991, conforme reproduzido a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
Embora o inciso III do art. 22 acima tenha sido objeto de questionamentos perante
o STF, a jurisprudência daquela Corte é firme no sentido de que, com o advento da Emenda
Constitucional no 20/98, a matéria passou a exigir lei ordinária para sua regulamentação e, em
razão disso, os questionamentos acerca impossibilidade de revogação da Lei Complementar no
84/1996 pela Lei no 9.876, de 1999 têm sido reiteradamente afastados, consoante se verifica da
decisão na ADI no 4.673/DF:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.673 DISTRITO FEDERAL
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL
E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMISSÃO
PAGA PELAS SEGURADORAS AOS CORRETORES DE SEGUROS. ART. 22,
CAPUT, III E § 1o, DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
9.876/1999.
MATERIALIDADE
PREVISTA
NO
ART.
195,
I,
DA
CF.
DESNECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. A contribuição social a cargo da empresa, prevista no art. 22, caput , III e § 1o, da Lei
8.212/1991, com a redação conferida pela Lei 9.876/1999, incidente sobre as
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços, tem apoio nas hipóteses dos incisos I a IV do art.
195 da Constituição Federal, razão pela qual pode ser veiculada por legislação ordinária,
sendo inexigível a edição de lei complementar (CF, art. 195, § 4o).
2. É possível concluir, sem extrapolar as possibilidades semânticas, que o legislador
constitucional, ao eleger como grandeza tributável os rendimentos do trabalho da pessoa
física (CF, art. 195, I, “a”), permitiu a incidência da referida contribuição sobre a
comissão paga pelas seguradoras aos corretores de seguro.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI,
em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, acordam em conhecer da
ação direta e julgar improcedente o pedido, para declarar a constitucionalidade do caput,
do inciso III e do § 1o do art. 22 da Lei 8.212/1991, na redação dada pelo art. 1o da Lei
9.876/1999, reconhecendo, consequentemente, a higidez constitucional da incidência de
contribuição para seguridade social sobre os valores repassados pelas seguradoras, a
título de comissão, aos corretores de seguros, nos termos do voto do Relator, vencido o
Ministro LUIZ FUX. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no
início da sessão, o Ministro CELSO DE MELLO. Afirmou suspeição o Ministro
EDSON FACHIN.
Todas as considerações feitas até aqui permitem concluir que a alínea “a” do
inciso I do art. 195 da Constituição faz alusão a exigências previdenciárias diversas. Citada
disposição refere-se às contribuições patronais incidentes sobre valores pagos a:
a) segurados empregados (folha de salários), vinculados formalmente à empresa
com base nas normas trabalhistas, e trabalhadores avulsos; e
b) contribuintes individuais sem vínculo sem vínculo empregatício (autônomos,
empresários, dentre outros).
Desse modo, entendo pela impossibilidade de considerar eventuais recolhimentos
de contribuições sobre a remuneração de segurados empregados como antecipação de pagamento
de contribuições patronais incidentes desembolsos feitos a contribuintes individuais, para fins de
determinação da regra aplicável à decadência, por se tratarem, reitere-se, de exigências
tributárias distintas. Aliás, da comparação entre o incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991,
verifica-se que essas contribuições têm fatos geradores, bases de cálculo e alíquotas diversas,
sendo isso, além de toda a jurisprudência suscitada, mais um elemento a corroborar o que se
demonstrou até aqui.
De outra parte, no caso que ora se examina, tem-se que a NFLD refere-se a
contribuições de contribuintes individuais, incidente sobre valores pagos por meio de cartões de
premiação. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 152/156):
Tais prêmios foram pagos a terceiros sem vínculo empregatício com a notificada. Estes
eram empregados de outras empresas (financeiras e concessionárias de veículos) que
ofereciam seguros da notificada na realização de seus negócios e, quando da efetivação
destes, recebiam uma comissão por parte da Cigna Seguradora S/A [antiga denominação
da ora Recorrente] através dos cartões eletrônicos.
Como beneficiários dos cartões de premiação foram relacionadas as concessionárias de
veículos/financeiras (amostra em anexo). Observamos que, conforme comunicado
interno fornecido (cópia em anexo), os prêmios eram enviados aos vendedores e
gerentes das concessionárias através destas, com valores diferenciados conforme o
cargo. Ainda, anexo às notas fiscais apresentadas (cópia de amostra em anexo), é
mencionado o valor total a ser pago a gerentes e a vendedores, ficando claro que se trata
de uma premiação pessoal.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

De se observar que, embora concedesse cartões de premiação a empregados de
financeiras e concessionárias de veículos que transacionavam seus contratos de seguro, o Sujeito
Passivo, no curso de todo o processo administrativo fiscal, arguiu não ter qualquer relação com
essas pessoas físicas, ou seja, a principal alegação veiculada nas peças de defesa era de que
inexistia qualquer vínculo entre a Recorrente e os beneficiários dos cartões de premiação por ela
concedidos. Senão vejamos os seguintes trechos do recurso voluntário (fls. 359/387), que
reproduz argumentos trazidos também na impugnação:
111.2 - Da Impossibilidade de Presunção da Relação de Trabalho
[...]
Aquelas pessoas físicas que realizam as vendas possuem uma relação pessoal com as
concessionárias, por meio de contrato de trabalho, ou seja, os vendedores são
empregados das concessionárias e não prestam serviços à Recorrente, não havendo
como imputar uma relação de prestação de autônomos e a Recorrente.
Não se pode afirmar que os funcionários das concessionárias são vendedores de seguro
da Recorrente, pois a função destes é vender os veículos através de regras e estruturas
das concessionárias.
Apenas em caso de realização da venda e do financiamento, que pode não ocorrer, é que
é oferecido o produto da Recorrente, ressaltando mais uma vez o caráter acessório desta
operação.
Não há como se falar, portanto, que os empregados das concessionárias são vendedores
de seguro da Recorrente, pelo simples fato de que o produto principal oferecido são os
veículos, ou seja, o que interessa para estes vendedores é a compra dos veículos pelos
consumidores, sendo o seguro apenas um produto colocado à disposição dos
compradores que realizam o financiamento.
O intuito da Recorrente, com a contratação dos cartões de prêmios, foi o de incentivar a
realização de vendas nas concessionárias, o que leva, fatalmente, pelo caráter acessório
que o seguro tem, a um aumento na contratação dos produtos oferecidos pela
Recorrente.
A autoridade fiscal, ao justificar a emissão da presente NFLD, presumiu a existência de
relação de prestação de serviço entre a CIGNA e os vendedores empregados das
concessionárias.
Baseou-se, para a sua conclusão, em meros indícios, que sequer podem ser utilizados
como indicativos presuntivos da existência de tal relação.
Com efeito, a autoridade administrativa não logrou, em nenhum momento, demonstrar
que os pagamentos feitos através dos cartões flexcard configuravam os elementos
necessários para demonstrar uma relação de serviço, pelo contrário, todos os elementos
apresentados labutam em benefício da contribuinte no sentido de demonstrar que se
tratava de uma relação entre pessoas jurídicas (Banco Fiat e Cigna) e não entre pessoa
jurídica e pessoa física.
[...]
111.3 — Da Não Caracterização de Trabalhador Autônomo
[...]
No caso da presente Notificação, deve se deixar claro que os vendedores são
empregados das concessionárias, não possuindo qualquer autorização para prestar
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

serviços como vendedores de seguros à Recorrente, sendo tal fato até mesmo apto a
ensejar a demissão do funcionário por justa causa.
Deve-se lembrar que no trabalho autônomo existe uma relação muito próxima entre o
contratante e o prestador do serviço, ou seja, aquele que deseja um serviço contrata
efetivamente o trabalhador autônomo, até mesmo pelas características pessoais deste.
Sendo assim, se se quisesse caracterizar a relação entre a Cigna e os funcionários das
concessionárias como de prestação de serviços de autônomos, ter-se-ia que admitir que
a Autuada contratou efetivamente aquelas pessoas para lhe venderem seguros,
utilizando as instalações das concessionárias, o que é absurdo, ante a relação de trabalho
existente entre os vendedores e as concessionárias.
Conforme dito, se tal fato fosse verdade, certamente os vendedores que praticassem tais
vendas paralelas já teriam sido demitidos por justa causa, conforme autoriza a legislação
trabalhista.
Não há qualquer autorização pelas concessionárias para que seus empregados,
encarregados de vender os veículos, atuassem como prestadores de serviços ou como
vendedores de seguros para a Recorrente, descaracterizando totalmente qualquer forma
de relação de prestação de serviço que se queira estabelecer entre a Autuada e os
vendedores das concessionárias.
Ante o exposto, resta claro que não merece prosperar a autuação que tenta estabelecer
uma relação entre os vendedores, funcionários das concessionárias, e a Recorrente como
de prestação de serviços autônomos.
Ora, não se mostra minimamente razoável que a Recorrente tenha efetuado
antecipação de pagamento de contribuições sociais em relação a contribuintes individuais cujo
vínculo foi efusivamente negado no curso de todo o processo administrativo fiscal. Convém
ressaltar que a alegação sobre propalada antecipação de pagamento somente foi suscitada após a
prolação do acórdão de recurso voluntário, por meio de embargos de declaração de fls. 525/532,
apresentados em 01/03/2010, os quais nem sequer tiveram seguimento. Antes disso, não houve
manifestação alguma acerca dessa hipótese.
Convém ressaltar que somente em 17/08/2010 (fl. 460), ou seja, quase 3 anos
depois da apresentação do recurso voluntário (fl. 358) e mais de 5 meses após a interposição dos
embargos em face do acórdão de recurso voluntário (fl. 525), acostaram-se aos autos Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS (fls. 463/476), no intuito de comprovar a propalada
antecipação de pagamento. Por certo, a apresentação de tais documentos foi feita em absoluto
descompasso com as normas que disciplinam o processo administrativo fiscal, eis que em
momento inadequado para instrução probatória.
Some-se a isso o fato de que as referidas guias de recolhimento, além de não se
prestarem a comprovar a ocorrência de recolhimentos especificamente relacionados a
contribuintes individuais, sequer abarcam todo o período em discussão, pois a Contribuinte
intenta que se reconheça a decadência para o período de 12/2000 a 09/2001, mas somente
apresenta GPS das competências 12/2000 a 05/2001.
Cabe salientar ainda que, a despeito da abordagem trazida na peça recursal, não há
no Relatório Fiscal ou em qualquer dos anexos que o acompanham, ou mesmo nas decisões
administrativas que se sucedem, informação no sentido de que a fiscalização teria apurado
“diferenças de contribuição previdenciária não recolhida”, apenas no tocante aos pagamentos à
Incentive House. Tampouco, há nos autos, como dito, comprovação de qualquer espécie quanto
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

recolhimentos de contribuições previdenciárias patronais relativas a contribuintes individuais,
sobre outras rubricas não correspondentes cartões de incentivo.
Por essas razões, como não restou comprovada antecipação de pagamento de
contribuições patronais em face de valores destinados a contribuinte individuais, a decadência
rege-se pelo inciso I do art. 173 do CTN e seu termo inicial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme Súmula CARF no 101:
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora designada
Não obstante o bem fundamentado voto proferido pelo Relator, a interpretação
que adoto acerca do pagamento apto a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, no
âmbito das Contribuições Sociais Previdenciárias, é diversa da esposada alhures, consoante as
razões que passo a expor.
Conforme consta do relato fiscal, fl. 154, constituem fatos geradores dos
tributos ora lançados, os valores pagos aos segurados contribuintes individuais por meio do
cartões de premiação, denominado Top Premium. Top Premium Travel e Flexcard. (...). Pelo
exposto fica claro que se trata de um PRÊMIO decorrente do trabalho desenvolvido, o qual é
considerado remuneração conforme o a art. 28, inciso I e III da Lei 8.212/91.
O processo, como narrado, trata da questão atinente ao prazo decadencial.
Discute-se, como dito anteriormente, a existência de pagamento antecipado para fins de
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
A respeito do tema, o acórdão de impugnação aplicou a regra decadencial
decenal e, por consequência, rejeitou a prejudicial de mérito, fls. 394 e 395.
Por sua vez, o acórdão recorrido aplicou o prazo quinquenal, mas entendeu
pela ausência de pagamento antecipado, o que atraiu a regra do art. 173, I, do CTN, como se
observa dos seguintes trechos:
No caso em tela, trata-se do lançamento contribuições, cujos fatos geradores não são
reconhecidos como tal pela empresa, restando claro que, com relação aos mesmos, a
recorrente não efetuou qualquer antecipação. Nesse sentido, aplica-se o a rt. 173, inciso
I do CTN, segundo o qual estariam decadentes as contribuições até a competência
11/2000, inclusive.
A recorrente alega a impossibilidade de presunção da relação de trabalho, no entanto, tal
alegação não é pertinente, uma vez que a audito ria fiscal não caracterizou vínculo
empregatício entre a notificada e os beneficiários dos cartões de incentivo, vendedores e
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

gerentes de concessionárias de veículos ou financeiras que ofereciam seguros da mesma
na realização de seus negócios.
No entendimento do Relator, para que se possa considerar a ocorrência de
pagamento antecipado, é necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições
de mesma espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade, relativamente à regra
matriz de incidência tributária.
Assim, o Relator toma como fundamento a previsão da Lei no 8.212/1991, que
traz obrigações tributárias diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com
sujeitos passivos variados, da seguinte forma:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção rural
(art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art. 25);
f) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de patrocínio (art. 22,
§ 6o);
g) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de mão-
de-obra (art. 33).
Em decorrência o entendimento adotado, o voto proferido mantém a decisão
recorrida no tocante à aplicação do art. 173, I, do CTN.
De fato, quanto aos contribuintes individuais que foram considerados
prestadores de serviço do sujeito passivo, não se tem notícia dos autos da existência de
recolhimento parcial antecipado. Tais contribuintes eram empregados de outras empresas
(financeiras e concessionárias) que ofereciam seguros da notificada na realização de seus
negócios e, quando da efetivação destes, recebiam uma comissão por parte da Recorrente, por
meio de cartões eletrônicos.
Contudo, o Sujeito Passivo junta aos autos, às fls. 462 e seguintes (114 e
seguintes – parte superior do PDF) Guia da Previdência Social – GPS relativas às
competência 12/2000, 13/2000, 01/2001, 02/2001, 03/2001, 04/2002, 05/2001 sob o código
2100 (Empresas em geral).
Desse modo, diante do código de recolhimento indicado, não se afasta a
possibilidade de o pagamento abarcar contribuições relativas a contribuintes individuais, bem
como segurados empregados, todas incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
que sem vínculo empregatício, nos termos da expressa previsão Constitucional (CF, art. 195, I.).
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

Nesse contexto, cabe salientar que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal
(RE 138.284-8/CE), as contribuições sociais subdividem-se em: a) contribuições de seguridade
social, destinadas a custear o sistema de seguridade social, que compreende ações e serviços
relacionados à saúde, à previdência e à assistência social; b) outras contribuições sociais, que
são contribuições residuais de financiamento da seguridade social; e e) contribuições sociais
gerais, destinadas ao custeio de algum outro tipo de atuação da União na área social.
As contribuições de seguridade social são instituídas para o financiamento da
seguridade social e têm no art. 195 da CF as bases econômicas sobre as quais a incidência é
possível (fontes de financiamento).
O referido dispositivo autoriza a criação das seguintes contribuições de
seguridade social:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser
adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de
Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

Diante do exposto, extrai-se que o aspecto material do fato gerador é realizado
pela remuneração decorrente da prestação de serviços em ambos os casos (empregados e
contribuintes individuais), bem como as bases de cálculos são idênticas, não sendo, pois, o fato
de as alíquotas incidirem em percentuais distintos apto a afastar a natureza do tributo em espécie,
mormente pelo regramento trazido no art. 195, inciso I, “a”, da CF.
Corroborando a ausência de distinção relevante para fins de analise do termo
inicial da decadência, o próprio Relatório fiscal do lançamento fundamenta-se nos incisos I e III
do art. 28 da Lei 8.212 para caracterização da remuneração, incisos que correspondem aos
segurados empregados e aos contribuintes individuais.
Assim, apesar de o lançamento não incluir segurados empregados, mas, tão
somente, contribuintes individuais, entendo que os recolhimentos previdenciários efetuados pela
empresa sob o código 2100 demonstra o pagamento antecipado a título de contribuições sociais
previdenciárias, considerando a existência de códigos diversos para outros tipos de recolhimento,
conforme tabela constante do sítio da Receita Federal.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

A interpretação tecida sobre a decadência encontra guarida no Parecer
PGFN/CAT/N.o 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, o qual refuta
interpretação restritiva à regra decadencial fruto do reconhecimento de
inconstitucionalidade pelo STF, conforme a SV n.o 8 do STF. Seguem trechos do citado
Parecer:
A
Súmula
Vinculante
n°
8
do
Supremo
Tribunal
Federal
decretou
a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, bem
como do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei n° 1.569, de 8 de agosto de
1977. (...).
De tal modo, no caso presente, qualquer resposta da Administração, no sentido de
esvaziar o conteúdo do sumulado de modo vinculante, suscita, de plano, repúdio
institucional, com as consequências imediatas, de responsabilidade, e de
responsabilização. Movimentação contrária à súmula, em princípio, e em tese, qualifica
litigância de má-fé. Isto ê, construções jurídicas temerárias e ilações cavilosas que
atentem contra o sumulado justificam a reclamação imediata, insista-se, com as
consequências inerentes
E há custos que movimentações temerárias suscitam; é que, na lição mais
contemporânea, só se protegem direitos se há um protetor pago pelo contribuinte1;
ainda aqui, é norte e mote da ação administrativa um referencial de escolha racional2. A
Administração deve aplicar a súmula vinculante à luz dos parâmetros que determinaram
a confecção do modelo. A súmula vinculante exige rápido implemento; não se
presta para potencializar a litigância. É por isso que foi criada. E se assim for
realizada perde sua razão de ser.
Em tema de prescrição e decadência de contribuições previdenciárias, refiro-me,
especialmente, a miríade de construções normativas prenhes de retórica falaciosa que
apontem para mitigação do conteúdo do ordenado pelo Supremo Tribunal Federal. Sic
et simpliciter, não se pode aplicar, objetivamente, as regras apontadas como
inconstitucionais, bem como regras que apontem para solução mais onerosa, em
desfavor do beneficiário da súmula vinculante.
9.
Embora a premissa, bem entendido, não afaste de plano possibilidades
interpretativas de aspectos não ventilados pela rationale da súmula. É que "{...) a
interpretação jurídica é destinada a uma função normativa pela própria natureza do
seu objeto e do seu problema (...) 7; no caso presente, tem-se o objeto, e a
interpretação corre o risco de alargar o problema.
Assim, não se autoriza que o afastamento das normas plasmadas pela
inconstitucionalidade possa redundar em exegese alternativa, que amplie
contrariamente o alcance fático do decidido. Não se permite que eventual
construção aponte para decisão que agrave a condição de quem quer que se
beneficie com a declaração de inconstitucionalidade, em nicho de súmula
vinculante. (...).
Exemplifico com a invocação de supostos e imaginários e temerários direitos pré-
constitucionais que apontem para uso de regras de fixação de prazos muito maiores do
que os apontados pelo Supremo Tribunal Federal. Ter-se-ia o desprezo, em
desfavor de defesa que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possa
eventualmente contar. Não bastasse, multiplicar-se-ia a litigância, realizando-se

3 Cf. Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, The Cost of Rights- Why Liberty Depends on Taxes, New York: W. W. Norton, 1999, p.
54
2 Cf. Vasco Rodrigues. Análise Econômica do Direito, Coimbra: Almedina. 2007. p. 12
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-009.378 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.011343/2006-11

perversa e inversamente o que se pretende com a edição de súmula vinculante. No
entanto, deve ser feita reserva de sentido para circunstâncias inusitadas.
Fincada, pois, a primeira conclusão: a Súmula Vinculante n° 8 não autoriza
interpretação e aplicação que prejudiquem o que determinado pelo verbete. Veda-
se interpretação que lhe reduza o alcance.
É no núcleo da decisão que motivou a Súmula Vinculante n° 8 que se encontram os
limites de sua utilização fática. Embora, reconheça-se, a interpretação da súmula não
decorra, necessariamente, da discussão que a determinou. Porém, a aplicação do verbete
exige compreensão dos contornos do decidido, à luz de uma predicabilidade dos
motivos determinantes que ensejaram a decisão.
Especialmente, remete-se ao decidido no Recurso Extraordinário n° 550.882-9-RS.
Colhe-se do voto do Ministro Gilmar Mendes:
"Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 e o
parágrafo único do art. 5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas
gerais de Direito Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional
de lei complementos. (...).
A Súmula Vinculante n° 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no
sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de
quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras fulminadas; (...).
Desse modo, observando-se bem elaborado Parecer da PGFN, entendo que a
análise da contagem do lapso decadencial deve partir das premissas nele estabelecidas,
considerando, como consequência, estritamente, o Código Tributário Nacional, sem qualquer
interpretação que agrave a condição de quem se beneficiou com a declaração de
inconstitucionalidade.
Pois, como se extrai do Parecer mencionado, a Súmula Vinculante n° 8 não
admite leitura que suscite interpretação restritiva, devendo prevalecer a interpretação mais
benéfica ao Contribuinte, que, no caso concreto, é a consideração do pagamento parcial
decorrente da incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a remuneração, ainda
que se refira a segurados empregados.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso para acolher a
decadência até a competência 05/2001.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital